Tribunal: STF
Processo: AI 504869
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR NÃO ESTÁVEL.
LICENCIAMENTO. SINDICÂNCIA SUMÁRIA.
Licenciamento de policial
militar sem estabilidade pode resultar de procedimento
administrativo mais simplificado, desde que respeitado o
contraditório e a ampla defesa.
Verificação da ocorrência do
contraditório e da ampla defesa é discussão que demanda reexame de
fatos e provas - vedação da Súmula 279.
Agravo regimental a que se
nega provimento.